Tribunal: TJDFT
Processo: 0760310-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURADO. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA. BIS IN IDEM. AFASTADA.

I - Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando as declarações firmes prestadas pela vítima na Delegacia, são suficientes para a certeza de que, após ciente da proibição de se aproximar e manter contato, o réu foi até a casa da vítima e depois telefonou para ela.

II - Prestigia-se a versão apresentada pela vítima na Delegacia de Polícia, quando corroborada por laudo pericial que identifica diversas lesões, absolutamente compatíveis com a narrativa inicial, nada obstante a retratação em Juízo, que configurou evidente tentativa de proteger o ofensor diante da reconciliação do casal.

III - Mesmo nos casos em que a própria vítima da violência doméstica e familiar concorre para o descumprimento da medida protetiva, a decisão judicial que a fixou continua em vigor, permanecendo o interesse público na vigência destas, tanto que o Ministério Público possui legitimidade autônoma para requerê-las, conforme prevê o art. 19, caput, da Lei no 11.340/2006.

IV - A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, não pode ser aplicada ao crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, por configurar bis in idem.

V - Recurso conhecido e provido parcialmente.